Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-02.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis de imóvel em condomínio alugado a uma das co-proprietárias. Sentença de procedência. Apelação dos herdeiros da ré, que a substituíram no polo passivo da ação.

Apelação não conhecida quanto a questões não alegadas na contestação. Inovação em sede recursal.

Alegação de ilegitimidade da autora por ser condômina do bem locado o que a impediria

Ementa:
Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis de imóvel em condomínio alugado a uma das co-proprietárias. Sentença de procedência. Apelação dos herdeiros da ré, que a substituíram no polo passivo da ação.

Apelação não conhecida quanto a questões não alegadas na contestação. Inovação em sede recursal.

Alegação de ilegitimidade da autora por ser condômina do bem locado o que a impediria de locá-lo, sem o consentimento dos demais coproprietários (art. 1314, do CC). Ausência de anuência dos demais condôminos que não impede a celebração da locação por um deles. Presunção, ademais, de que a autora/locadora é administradora do condomínio, o que lhe garante legitimidade para ceder a posse da coisa comum (art. 1324, do CC). Legitimidade ativa verificada.

Sentença reformada em parte, com fixação da data final da relação locatícia no dia em que a locadora esteve no imóvel, verificou sua desocupação e poderia ter providenciado sua abertura.

Herdeiros da ré que foram agraciados com os benefícios da gratuidade da justiça. A concessão da gratuidade não afasta a condenação na sucumbência, exigível essa verba se provada melhora na fortuna dos devedores, conforme constou expressamente da sentença.

Preclusão da impugnação da concessão da gratuidade à autora. Alegação que deveria ter sido veiculada em contestação.

Apelação parcialmente provida.